Tribunal: TJBA
Processo: 8039454-90.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039454-90.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

APELADO: WILSON FONSECA SABA FILHO e outros

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, ORISVALDO SANTANA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO COM REGISTRO NA ANVISA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (ASSEFAZ) contra sentença que, nos autos de ação ordinária proposta por IRAILCE DE QUEIROZ SABA FIGUEIROA e WILSON FONSECA SABA FILHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ilicitude da negativa de cobertura do medicamento Lenvima (Lenvatinibe), determinar o custeio do tratamento oncológico realizado, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito, sob o fundamento de ausência no rol da ANS e caráter experimental; (ii) estabelecer se é devida a condenação por danos morais e se o valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica, ainda que sob regime de autogestão, submete-se aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impondo interpretação que assegure a proteção à vida e à saúde do beneficiário.

4.

A negativa de cobertura baseada na ausência do medicamento no rol da ANS ou em alegado caráter experimental esvazia a finalidade do contrato e coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

5.

O rol da ANS possui natureza de referência mínima de cobertura, não podendo limitar tratamentos necessários, especialmente em casos oncológicos.

6.

A operadora não pode se sobrepor à prescrição médica, sendo abusiva a recusa de medicamento indicado pelo profissional assistente, ainda que em uso off label.

7.

O registro do medicamento na ANVISA afasta a alegação de experimentalidade, comprovando sua segurança e eficácia.

8.

A negativa indevida de cobertura configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa, diante da aflição e angústia causadas ao paciente em situação de vulnerabilidade.

9.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, pois observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito, ainda que off label e não constante no rol da ANS, configura prática abusiva.

2.

O rol da ANS constitui referência mínima de cobertura, não podendo restringir tratamentos essenciais à saúde do beneficiário.

3.

A recusa indevida de cobertura por plano de saúde gera dano moral in re ipsa.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8039454-90.2024.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura, como Apelante FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (ASSEFAZ), e, como, Apelado
,
IRAILCE DE QUEIROZ SABA FIGUEIROA e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.